Tribunal: TJBA
Processo: 8022033-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022033-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MILTON DIAS MAGALHAES

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC), COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
- JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO AUTOR - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022033-22.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante MILTON DIAS MAGALHAES e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .